Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736146-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO IVANILDO ALVES OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA GONCALVES ALVES D E S P A C H O O mandado de intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso retornou sem cumprimento, com a anotação ‘faleceu’. Ora, justamente em razão do falecimento o espólio de Ivanildo Alves Oliveira está sendo representado por Alessandra Gonçalves Alves., conforme, aliás, constou do mandado. Assim sendo, renove-se a diligência referida no ID 65389122, por mandado, intimando pessoalmente a representante do espólio para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator